Tribunal: TJSP
Processo: 1000959-46.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência - Funcionário aposentado e posteriormente desligado da empresa, sem justa causa - Direito de manutenção do beneficiário e seus dependentes nas mesmas condições contratuais do plano de saúde, mediante pagamento integral das mensalidades - Inteligência do artigo 31, caput, da Lei no 9.656/98 – Impossibilidade de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência - Funcionário aposentado e posteriormente desligado da empresa, sem justa causa - Direito de manutenção do beneficiário e seus dependentes nas mesmas condições contratuais do plano de saúde, mediante pagamento integral das mensalidades - Inteligência do artigo 31, caput, da Lei no 9.656/98 – Impossibilidade de distinção entre ativos e inativos, com relação aos reajustes por faixa etária – Aplicação do Tema 1034 do E. STJ - Reconhecimento do direito do autor e dependentes de permanência no plano de saúde por prazo indeterminado e nas mesmas condições ofertadas aos funcionários ativos, mediante pagamento do valor integral da mensalidade, que será apurada em liquidação de sentença – Sentença reformada – Apelo parcialmente provido.